Tribunal: TJMT
Processo: 1005371-28.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005371-28.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISMAR FERREIRA ALVES - CPF: 019.812.981-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005371-28.2023.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ELISMAR FERREIRA ALVES

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL SA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redi
gida: "
Vistos e examinados os autos,
Dispensado
o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por
ELISMAR FERREIRA ALVES
em face de

BANCO DO BRASIL S.A.
A tentativa conciliatória restou infrutífera.

FUNDAMENTO E
DECIDO
No
c
aso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. Nesse passo,
a
inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacion
al e econômica da parte reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC,
necessária
a
aplicação da inversão do ônus da prova
, conforme dispõe o art. 6º,
VIII do CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da parte Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica entre as partes.
Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir
O r
éu aduz que, a parte autora não comprovou que buscou solução extrajudicialmente, carecendo a ação de falta de interesse de agir. Entretanto,
o
interessedeagir
se configura pelo binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, desta forma é i
rrelevante a comprovação detentativade préviasoluçãoamigáveldo litígio.
Assim, rejeito
a
preliminar
arguida.
Da Alegada Ilegitimidade Passiva da Ré
O réu afirma que o
autor
não comprovou sua responsabilidade no presente caso, motivo pelo qual não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, os débitos questionados nos autos foram incluídos pelo Banco réu, motivo pelo qual é part
e legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo que REJEITO a preliminar arguida nos autos.
Da Impugnação ao Valor da Causa
A parte ré em sede de preliminar, impugna o valor da causa sob argumento de que o valor atribuído é exorbitante. É certo qu
e o valor da causa deve ser atribuído com base no proveito econômico almejado. No presente caso a pretensão do autor é a condenação do réu ao pagamento de danos morais, tendo atribuído à causa do valor de R$10.000,00 (...). Não verifico qualquer irregulari
dade ou excesso na atribuição do valor da causa por parte do autor. Mesmo que o valor
do
dano moral seja meramente estimativo, tenho que no caso em tela não houve excesso na indicação. Desta forma, REJEITO a preliminar de impugnação do valor da causa.
Da I
mpugnação ao Pedido de Justiça
Gratuita
Em
relação a tal preliminar, esclareço que por hora deixarei de apreciar o pedido de justiça gratuita e impugnação ao pedido de justiça gratuita, uma vez que em primeiro grau, o acesso ao juizado especial independe
do pagamento de taxas, custas e honorários, conforme artigo 54, da Lei 9.099/95.
Passo à análise do mérito.
O
autor
alega que seus dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, no entanto desconhece o débito em questão, visto que
somente possuía a conta para recebimento de valores, não dando causa aos débitos negativados. O réu, por sua vez, contesta a ação aduzindo que oAutor é correntista desde 2022, conta
nº
24927, ag. 2403, vinculado ao cartão OUROCARD FACIL VISA, op. 15075032
3. Afirma que o autor utilizou os serviços do réu e não efetuou o pagamento, motivo pelo qual seus dados foram incluídos nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos, verifico que
o
requerido anexou aos autos os contratos de abertura de conta co
rrente e de cartão de crédito, pelos quais é possível verificar que o
autor
contratou serviços extras como seguro e serviço de SMS.
Por mais que o autor negue a utilização e contratação de qualquer serviço, elereconhece que possui conta no banco e pelos c
ontratos anexos aos autos, é inegável que o autor realizou a contratação de serviços durante
a
abertura da conta. Ademais, pelos extratos anexados na inicial, consta lançamentos referentes a taxas de serviços contratados quando da abertura da conta, tais c
omo serviço de SMS e seguro de cartão de crédito contratado pelo autor. Portanto, resta comprovado nos autos que o autor solicitou serviços de SMS e seguro quando da abertura da conta, anuiu com as taxas administrativas, bem como que contratou cartão de cr
édito, o que gerou débitos que não foram adimplidos
pelo autor, conforme se observa pelos extratos anexados nos ids.128554170 e 128554171. Ainda que haja
a
inversão do ônus da prova, é dever da parte autora juntar aos autos documentos mínimos que comprov
e suas alegações, o que ao autor não fez. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes e ausente a comprovação do pagamento do débito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos morais. Nesse sent
ido: “RECURSO INOMINADO. BANCO
. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MO
RAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para
o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato, de que, além do contrato, foi juntada a cópia colorida dodocumentopessoaldo consumidor. 2. Trata-se de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ R$ 1.135,
03, inserido em 18/03/2019, em que a reclamante afirma desconhecer o débito e
a
origem. 3.
Por sua vez,
a
instituição financeira juntou na sua defesa a proposta deadesãoao cartão
Bradescard
(Americanas) assinado, cópia dodocumentopessoale fatura demon
strando a utilização do serviço, de modo que resta evidenciado
a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como
a
origem das obrigações. 4.

Restando comprovada
a
origem da obrigação, mas a consumidora não comprovou que efetuou o pagamento
da mesm
a
,
a
inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento destas obrigações, constitui exercício regular de direito e não gera
a
obrigação de indenizar a
titulo
de dano moral.
5. Diante da evidente alteração na realidade dos f
atos por parte do Reclamante, já que indica
a
inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nostermosdo art. 80, II do CPC. 6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não en
globam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 7.
“A gra
tuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE). 8.

“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e
indenização no
stermosdos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE
). 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, OPINO por: 1. INDEFERIR o pedido de justiça gratuita feito pela parte auto
ra. 2. AFASTAR a preliminar de mérito suscitada pela parte ré e o pedido de realização de perícia suscitado pela parte autora. 3. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e deferir
a
inversão do ônus da prova em favor da parte autora, nos termos do
art. 6º, VIII do CDC. 4. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 5. CONDENAR a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro sejam fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei
n.º
9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de co
ndenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau. Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de Direito – Relator (N.U 1003205-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19
/07/2022,
Publicado
no DJE 20/07/2022)” Grifo nosso Assim, tenho que a relação jurídica
e
a legitimidade do débito restam demonstradas nos autos, pelo que são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de danos morais formulados pel
o autor.
Ainda, importante frisar que o autor possui outra negativação em aberto que é devida e outras já baixadas incluídas por outros credores e que não foram objeto de ação judicial, tendo em vista que o autor somente ingressou contra a negativação mais
antiga, o que indica que o autor é um devedor contumaz.

Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo
80, incisos II e III).

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e:
a.
Condeno a parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatí
cios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85
);
b.

Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 5% (nove por cento) sobre o valor corrigido da
causa, a título de perdas e danos à parte contrária.

c.
Indefiro o pedido de dano moral.
d.
Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da C
onstituição Federal.
Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Remeto o Projeto de Sentença
a
análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste,28 de novembro de 2023. Milla Munique Rodri
gues Franco Juíza Leiga
Vistos,

HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera
do
Leste/MT, 28 de novembro de 2023.
Eviner
Valério Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
não

contratou

cartão
de
crédito
e
serviços
de SMS; b)
não

realizou

pagamentos
; c)
não

há

provas
de
realização
de
débitos

em

conta

pelo

fato
de
possuir

co
nta
com a
reclamada
; e d)
não

foi

juntada

qualquer

prova
da
origem
do
débito

nos autos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sent
ença
.

4.
Origem da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023
). A
apresentação
dos
documentos

nos

IDs
199294689, 199294688, 199294686, 199294685, 199294684 e199294683/PJe2,
ainda
que
unilaterais
,
porém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQ
UES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024).

5.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou contrato de abertura de conta corrente, demonstrando o aceite em utilizar cartão de crédito
e outros serviços, faturas com pagamentos realizados e telas sistêmicas (
IDs
199294689, 199294688, 199294686, 199294685, 199294684 e199294683/PJe2). Os documentos unilaterais, se não
forem especificamente impugnados, podem ser considerados au
tênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC. Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que
o
fragilizam, inclusive, conte
stando as informações nele constantes.

6.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenci
e
m

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
tais documentos

podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
, (
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso). No
caso
dos autos
,

os

do
cumentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, tais
como
: 1) o
reclamante

reconhece

em

audiência
de
instrução
que
já

morou
no
endereço

constante
no
contrato
; e 2)
vinculação
com
inúmeras

outras

contas
e

faturas

já

pagas

por

débito

automático
(ID 199294689/PJe2).
Portanto
,
considerando

a

inexistência
de
impugnação

específica
e as
evidências
da
relação

contratual
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024